Tribunal: TJBA
Processo: 0502628-76.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0502628-76.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Procuradora: CÂNDICE LUDWIG EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RESERVA DE PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.002/STF. MANTER ACÓRDÃO PROLATADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que condenou o Ente Público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado, destinados ao seu aparelhamento. O Recorrente alega omissão no acórdão, ante a não aplicação de leis estaduais que vedam a condenação de honorários, bem como pela inobservância da regra da reserva de plenário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação das normas estaduais que vedam o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; (ii) verificar se houve violação à cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação de referidas normas. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão combatida segue o entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do Tema 1.002, que determina a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta for vencedora, independentemente do ente federativo envolvido. A legislação estadual alegada pelo Embargante, anterior à Lei Complementar n.º 132/09, é suspensa pela superveniência da norma federal que trata de verbas sucumbenciais, conforme o art. 24, §4º, da Constituição Federal, o que impede a prevalência das disposições estaduais mencionadas. A aplicação de jurisprudência do STF sobre matéria constitucional dispensa a observância da cláusula de reserva de plenário, conforme pacificado pela própria Corte Suprema, nos termos dos arts. 97 da CF/1988 e 949 do CPC. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou a promover nova análise de questões já decididas, sendo inaplicáveis quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO: Embargos de Declaração rejeitados. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §4º, e art. 134, §1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 949 e 1.022; Lei Complementar n.º 80/94, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1140005/RJ, Tema 1.002, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023; STF, Rcl 24.284-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª T., DJE de 11.5.2017; STF, ARE 784.441, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 30 de 18.2.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no bojo da Apelação nº 0502628-76.2017.8.05.0103, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA, sendo Embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.